Tribunal: STF
Processo: AP 2417
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal instaurada em face de FABIO AUGUSTO VIEIRA, KLEPTER ROSA GONÇALVES, JORGE EDUARDO NAIME BARRETO, PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA, MARCELO CASIMIRO VASCONCELOS RODRIGUES, FLAVIO SILVESTRE DE ALENCAR e RAFAEL PEREIRA MARTINS, em razão de denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (PET 11.008/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 15/3/2024), pela prática das condutas descritas nos arts. 359-L, 359-M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998,todos combinados com o art. 13, § 2º, a, b e c, do Código Penal, por violação dos deveres a eles impostos pelo art. 144, § 5º, da Constituição Federal, pela Lei 6.450/77 (Lei Orgânica da PMDF), pela Portaria PMDF 1.152/21 (Regimento Interno Geral da PMDF) e pelo Decreto 10.443/20; por violação de dever contratual de garante e por ingerência da norma; observadas as regras do art. 29, caput e do art. 69, ambos do Código Penal.
Na Sessão Virtual realizada entre os dias 28/11/2025 a 5/12/2025, a Primeira Turma, do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, julgou parcialmente procedente esta Ação Penal para condenar os réus FÁBIO AUGUSTO VIEIRA, KLEPTER ROSA GONÇALVES, JORGE EDUARDO NAIME BARRETO, PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA, MARCELO CASIMIRO VASCONCELOS RODRIGUES pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (CP, art. 359-L), golpe de Estado (CP, art. 359-M), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (CP, art. 163, parágrafo único, I, III e IV), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998);  e Absolveu os réus FLÁVIO SILVESTRE DE ALENCAR e RAFAEL PEREIRA MARTINS, nos termos do artigo 386, VII do Código de Processo Penal. 
Os réus FÁBIO AUGUSTO VIEIRA, KLÉPTER ROSA GONÇALVES, JORGE EDUARDO NAIME BARRETO, PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA e MARCELO CASIMIRO VASCONCELOS RODRIGUES foram condenados, ainda, de forma solidária, ao pagamento do valor mínimo de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a título de danos morais coletivos, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, valor este a ser revertido ao fundo de que trata o art. 13 da Lei n. 7.347/1985.
Além disso, decretou a perda dos cargos públicos exercidos pelos réus FÁBIO AUGUSTO VIEIRA, KLÉPTER ROSA GONÇALVES, JORGE EDUARDO NAIME BARRETO, PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA e MARCELO CASIMIRO VASCONCELOS RODRIGUES, nos termos do art. 92, I, “b”, do Código Penal, em razão da violação direta e grave aos deveres inerentes à função pública (eDoc. 2.412).
Em 19/12/2025, foram opostos Embargos de Declaração pela Defesa de JORGE EDUARDO NAIME BARRETO (eDoc. 2474), os quais encontram-se pautados em Sessão Virtual da Primeira Turma desta CORTE, de 13/2/2026 a 24/2/2026 (DJe de 15/1/2026).
Em 27/1/2026, a Defesa de JORGE EDUARDO NAIME BARRETO formulou os seguintes requerimentos (eDoc. 2.531):

“a) A retirada de pauta do recurso interposto nos autos da Ação Penal nº 2417; 
b) O reconhecimento da necessidade de prévia remessa dos autos à Procuradoria Geral da República, para que, na condição de titular da ação penal e fiscal da ordem jurídica, manifeste-se sobre os fatos novos supervenientes oriundos dos julgamentos das Ações Penais nº 2668 e nº 2693, com a consequente regularização do rito processual; 
c) O reconhecimento de que os acórdãos proferidos nas Ações Penais nº 2668 e nº 2693 introduzem fatos novos integralmente conflitantes com as premissas fáticas que fundamentaram a condenação do requerente, tornando logicamente, estruturalmente, tecnicamente e juridicamente inviável a manutenção de soluções decisórias inconciliáveis no âmbito de processos conexos; 
d) A extensão dos efeitos dessa absolvição ao requerente em razão do entendimento firmado por esta Suprema Corte. 
e) A extensão da decisão de revogação de todas as medidas cautelares impostas, proferida em favor dos réus Rafael e Flávio, ao requerente.”
É o relatório. DECIDO.
Conforme já consignei por diversas vezes nestes autos, o julgamento em ambiente virtual não prejudica a discussão sobre a matéria, prevalecendo, portanto, a faculdade regimental conferida ao Relator pelo art. 21-B, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com redação da Emenda Regimental 53/2020, de submissão a julgamento por meio eletrônico.
Além disso, o julgamento de mérito da presente ação penal foi regularmente realizado pela PRIMEIRA TURMA, em sessão virtual de 28/11/2025 a 5/12/2025, com apreciação pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL das teses apontadas pelo requerente, tendo sido proferido o acórdão condenatório para condenar o réu JORGE EDUARDO NAIME BARRETO pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (CP, art. 359-L), golpe de Estado (CP, art. 359-M), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (CP, art. 163, parágrafo único, I, III e IV), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998).
Por fim, ressalta-se a iminência do julgamento dos aclaratórios opostos pelo ora requerente, com apreciação pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL de eventuais ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões no julgado atacado.
Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF, INDEFIRO os pedidos formulados pela Defesa de JORGE EDUARDO NAIME BARRETO.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 28 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente